Tribunal: TJES
Processo: 5041231-45.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041231-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALISSON BRANDAO SANTOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5041231-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ALISSON BRANDAO SANTOS;

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO FALSO DE PASSAGEM AÉREA. OPERAÇÃO FEITA FORA DE QUALQUER PLATAFORMA OFICIAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO QUANTO AO PIX REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que se deparou com o anúncio no Instagram de venda de passagens aéreas com preço promocional, vinculado a empresa DECOLAR; o autor realizou uma reserva e efetuou o pagamento por meio de PIX no valor de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) na conta de titularidade da empresa 51857355 TALIA GOMES DA SILVA - PAGSEGURO - PIX CNPJ 51.857.355/0001-32, acreditando que fosse uma agência fornecedora de serviços DECOLAR; o bilhete aéreo jamais foi recebido pelo autor que percebeu ter caído em um golpe; o autor contatou seu banco Caixa Econômica Federal, solicitando o bloqueio do valor depositada, oportunidade em que foi informado que seria realizado o bloqueio por meio de acordo de cooperação firmado entre os bancos em situações análogas, no entanto, o autor nunca mais teve retorno de seu pedido.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5041231-45.2023.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, ALISSON interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “a falha na prestação dos serviços do banco réu reside no fato de ter possibilitado que terceiros fraudadores sem qualquer dificuldade habilitassem uma conta corrente perante o mesmo para realização de golpes e por fim, mesmo diante da constatação de fraude em decorrência do contato imediato do autor, o banco recorrido poderia ter promovido o bloqueio da conta corrente e evitado que o estelionatário transferisse os valores”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem frisou o Juízo de Origem:

Consta dos autos print do anúncio da Decolar (Id nº 35094272 - Pág. 1); o site da Decolar (Id nº 35094272 - Pág. 2-3); o e-mail enviado ao autor sobre o pagamento mediante PIX (Id nº 35094268); o comprovante de pagamento constando como Recebedor 51857355 TALIA GOMES DA SILVA - PAGSEGURO.

O que se depreende da prova dos autos é que a requerida não atuou como intermediária da relação comercial entre o autor e o site Decolar, tendo o autor realizado transferência bancária ao golpista.

Para que se configure a responsabilidade civil da requerida seria necessária a presença dos seguintes requisitos básicos: fato, dano e nexo causal, excluindo-se a exigência do artigo 927 do Código Civil de verificação da culpa, em decorrência da previsão legal do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação de serviços.

Todavia, não se encontra devidamente esclarecido nos autos o nexo causal, pois o conjunto probatório produzido nos autos evidenciam que o autor não agiu de forma diligente e cautelosa ao depositar quantia em dinheiro na conta de terceiro.

Ademais, a recorrida em contestação comprovou que a conta foi aberta mediante a apresentação de dados verdadeiros, bem como a tentativa de bloqueio após o MED, contudo, o fraudador logo após o recebimento da quantia, retirou-a da conta, o que ocasionou no resultado do bloqueio negativo por falta de saldo.

Quanto à argumentação de que o Banco Requerido teria viabilizado o golpe por ter permitido a abertura da conta, não merece prosperar pois não há nexo de causalidade entre o envio voluntário dos valores pelo Autor e a existência de fraude ou não na abertura da conta, de modo que o agir imprudente do Recorrente foi suficiente para a consumação do golpe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)